Tribunal: STF
Processo: Rcl 31198
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Associação dos Empregados da Eletrobras – AEEL afirma haver o Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no pedido de suspensão de liminar nº 0007573-67.2018.4.02.0000, inobservado o decidido nas ações diretas de inconstitucionalidade nº 5.624, 5.846 e 5.924.
    Narra ajuizada ação civil pública voltada a suspender a licitação objeto do Edital do Leilão nº 2/2018 – PPI/PND, visando a outorga do contrato de concessão do serviço público de distribuição de energia elétrica, associada à transferência do controle acionário das ações de distribuidoras de energia controladas pela Eletrobras. Ressalta deferida tutela de urgência, a qual foi mantida no julgamento do agravo de instrumento nº 0007496-58.2018.4.02.0000. Formalizado, pela União, requerimento de suspensão de liminar, foi deferido, determinando-se a continuidade do leilão até pronunciamento definitivo, surgindo o descompasso. 
    Sustenta adotada, na apreciação da medida cautelar nos processos objetivos, óptica no sentido da imprescindibilidade de autorização legislativa específica para alienação do controle acionário de empresa pública, sociedade de economia mista, subsidiária ou controlada. 
    Alega que as companhias versadas no Edital não poderiam ser incluídas no Plano Nacional de Desestatização – PND, uma vez não atendido o requisito relativo ao saneamento econômico, administrativo e financeiro das empresas. Articula com a perda de vigência da Medida Provisória nº 814/2017, que implicou a inclusão da Eletrobras.
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do ato impugnado. Pretende, no mérito, a cassação.
    Em 20 de julho de 2018, a então Presidente do Supremo, ministra Cármen Lúcia, indeferiu o pedido de implemento de providência acauteladora.
    O Tribunal reclamado esclareceu existir previsão legal para a alienação do controle acionário, referindo-se aos diplomas a regerem as empresas – Leis nº 9.619/1998, quanto à Ceal, à Cepisa, à Ceron e à Eletroacre, 9.648/1998, no tocante à Boa Vista, e Medida Provisória nº 2.181-45/001, relativamente à Amazonas. 
    A União, em contestação, menciona autorização legislativa, negando desrespeito aos pronunciamentos evocados. Sublinha manuseada a reclamação como sucedâneo recursal.
    Com a petição/STF nº 48.186/2018, a reclamante interpôs agravo contra a decisão mediante a qual indeferida a tutela de urgência. 
    O Ministério Público Federal manifesta-se pela improcedência do pedido. Salienta haver lei a autorizar a transferência do controle acionário de subsidiárias da Eletrobras, tendo como cumprida a exigência revelada nas ações diretas de inconstitucionalidade. 
    2. O Pleno, em 6 de junho de 2019, no julgamento em conjunto das ações diretas de inconstitucionalidade nº 5.624, 5.846 e 5.924, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, assentou prescindir de autorização legislativa a venda das subsidiárias e controladas de empresas públicas e sociedades de economia mista, dispensada a licitação, se assegurada a competitividade e observados os princípios da Administração Pública. Concluiu pela necessidade da anuência do Poder Legislativo e do processo licitatório apenas para alienação das empresas-matrizes. Eis a ementa:
    MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONCESSÃO PARCIAL MONOCRÁTICA. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. ART. 29, CAPUT, DA LEI 13.303/2016. VENDA DE AÇÕES. ALIENAÇÃO DO CONTROLE ACIONÁRIO DE EMPRESAS PÚBLICAS, SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA OU DE SUAS SUBSIDIÁRIAS E CONTROLADAS. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA E DE LICITAÇÃO. VOTO MÉDIO. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE PELO PLENÁRIO. 
    I – A alienação do controle acionário de empresas públicas e sociedades de economia mista exige autorização legislativa e licitação pública. 
    II – A transferência do controle de subsidiárias e controladas não exige a anuência do Poder Legislativo e poderá ser operacionalizada sem processo de licitação pública, desde que garantida a competitividade entre os potenciais interessados e observados os princípios da administração pública constantes do art. 37 da Constituição da República.
    Inexiste descompasso consideradas a óptica revelada no ato reclamado e o que decidido pelo Supremo. 
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Declaro o prejuízo do agravo interposto pela reclamante por meio da petição/STF nº 48.186/2018. 
    5. Publiquem.
Brasília, 25 de junho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator